Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMÓVEL CONTROVERTIDO INSERIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA CONTÍGUA À CONSTANTE DO TÍTULO DOMINIAL. PROPRIETÁRIO E CONDÔMINO. INVOCAÇÃO DE DIREITOS DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO IMPUTADO AO CONDOMÍNIO. ÁREAS NEGOCIADA, REGISTRAL E A SUBSISTENTE. DISSENSO. EXISTÊNCIA. DISCUSSÃO NO BOJO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ADSTRITA AOS LIMITES DA ÁREA ADQUIRIDA. ALCANCE LIMITADO DA POSTULAÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE EXERCITA SOBRE ÁREA DITA REGISTRAL DESTINADA A USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA (CPC, ART. 373, I). EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE A ÀREA POSTULADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE E DOMÍNIO. REALIDADE REGISTRAL. MATÉRIA AFETA A AÇÕES PETITÓRIAS. AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. COMPLEMENTO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. INVIABILIDADE. SILÊNCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO DAS POSTULAÇÕES SOMADAS. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA AGREGADO DO VALOR CORRESPONDENTE À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA (CPC, ART. 292, V). TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. CONSIDERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, ERRO DE FATO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.